Tribunal: TCU
Processo: 033.530/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de Convênio, tendo por objeto a realização da Expo Rural e Vaquejada de Paramirim 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Julio Bernardo Brito Vieira Bittencourt, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 954/2009, registro Siafi 704749 (peça 5), tendo por objeto a realização da "Expo Rural e Vaquejada de Paramirim 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência.